Tribunal: TJMT
Processo: 1032393-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032393-35.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ DE DEUS CARVALHO - CPF: 486.739.431-91 (APELANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de juntada de documentos que demonstrassem a relação jurídica entre o consumidor e as instituições financeiras.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de alguns dos contratos bancários impede o processamento da ação de repactuação de dívidas, mesmo diante de indícios documentais da relação jurídica, da alegação de superendividamento e do pedido de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.181/2021 prevê rito especial bifásico para ações de superendividamento, sendo a fase inicial de conciliação requisito essencial.

A documentação apresentada pelo autor (contracheques, planilhas e comprovantes de tentativa de obtenção dos contratos) constitui indício suficiente da relação jurídica.

A extinção do processo sem designação da audiência de conciliação compromete o direito do consumidor superendividado e contraria os objetivos do rito especial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: “A ausência de juntada de alguns dos contratos bancários não impede o processamento da ação de superendividamento, desde que haja indícios suficientes da relação jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, IV; CDC, arts. 6o, VIII, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1020865-81.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.03.2025; TJMT, RAC no 1011897-65.2024.8.11.0040, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sérgio Luiz de Deus Carvalho
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento, movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A. e outros
, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, o desacerto da sentença, mormente porque alega que tentou obter os documentos solicitados junto às instituições financeiras demandadas, logrando êxito apenas quanto ao Banco Santander, o qual forneceu cópia do contrato. Aduz que a ausência dos demais documentos se deu por inércia ou negativa das instituições financeiras rés, o que foi devidamente demonstrado nos autos mediante protocolos de solicitação via plataforma “
consumidor.gov
”. Segue afirmando que, tratando-se de relação de consumo, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, haja vista sua hipervulnerabilidade econômica e a notória capacidade técnica e documental dos fornecedores para apresentação dos contratos. Assevera que a extinção do processo por ausência de contrato afronta o princípio da cooperação processual, especialmente diante da diligência do autor em tentar cumprir a determinação judicial. Ao final requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento da demanda com citação das rés e inversão do ônus probatório.

Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos (id.

279634100), Banco CSF S.A (id.

279634101), Banco do Brasil S.A. (id. 279634103), apresentaram contraminuta, todos postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sérgio Luiz de Deus Carvalho
propôs ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em desfavor do Banco do Brasil S.A. e outras instituições bancárias, visando a adequação do pagamento de seus débitos financeiros sem comprometer seu mínimo existencial.

Afirma, em breve síntese, que se encontra atualmente em situação de superendividamento, demonstrando que seus compromissos financeiros consomem mais de 98% de sua renda líquida, fato que estaria comprovado nos autos por meio de contracheques e planilhas de despesas, culminando em um pedido de limitação dos descontos mensais a 35% de sua renda líquida, concessão de tutela de urgência para suspender os descontos imediatos e inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, diante de sua hipervulnerabilidade econômica.

A d. magistrada
a quo
, entendendo que o autor não se desincumbiu de comprovar a relação jurídica entre as partes, determinou a intimação para emendar a petição inicial e sanar a irregularidade (id. 279634870).

Por sua vez, o autor, ao ser intimado, emendou a petição inicial afirmando que tentou obter os contratos por meio da plataforma “
consumidor.gov
”, mas apenas o Banco Santander respondeu, sendo infrutíferas as tentativas junto aos demais bancos. Alegou que tal negativa de fornecimento viola a Resolução no 5.004/2022 do Banco Central, que impõe às instituições financeiras o dever de fornecer ao devedor informações sobre suas operações de crédito (id. 279634874).

A douta Juíza de primeiro grau, no entanto, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não apresentou os instrumentos contratuais que comprovassem a relação jurídica com os réus, conforme exigido em despacho anterior (id. 279634885).

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, o desacerto da sentença, mormente porque alega que tentou obter os documentos solicitados junto às instituições financeiras demandadas, logrando êxito apenas quanto ao Banco Santander, o qual forneceu cópia do contrato. Aduz que a ausência dos demais documentos se deu por inércia ou negativa das instituições financeiras rés, o que foi devidamente demonstrado nos autos mediante protocolos de solicitação via plataforma “
consumidor.gov
”. Segue afirmando que, tratando-se de relação de consumo, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, haja vista sua hipervulnerabilidade econômica e a notória capacidade técnica e documental dos fornecedores para apresentação dos contratos. Assevera que a extinção do processo por ausência de contrato afronta o princípio da cooperação processual, especialmente diante da diligência do autor em tentar cumprir a determinação judicial.

Ao final requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento da demanda com citação das rés e inversão do ônus probatório.

Pois bem. De proêmio, embora tenha sido postulado pelo autor a concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau, a questão restou omissa. Assim, oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da concessão da justiça gratuita, conforme se infere dos documentos de id. 279634856, motivo pelo qual
defiro a gratuidade

do preparo nesta seara recursal
.

Ultrapassada essa questão, o ponto central da controvérsia consiste em analisar se a ausência de juntada de todos os contratos bancários exigidos na emenda à petição inicial enseja, de fato, a extinção do feito sem resolução de mérito, a despeito do pleito de inversão do ônus da prova, do caráter de vulnerabilidade do consumidor e da existência de elementos suficientes à formação do juízo de admissibilidade da inicial.

A parte autora, ora apelante, ajuizou ação de repactuação de dívidas, alicerçada na Lei n.o 14.181/2021, que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor para introduzir um sistema protetivo ao consumidor superendividado, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial por meio de um procedimento especial dividido em duas fases: a primeira, de natureza conciliatória; a segunda, de natureza judicial compulsória, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A sentença de primeiro grau (id. 279634885), indeferiu a inicial com base na alegação de que o autor não demonstrou a relação jurídica com as instituições financeira rés, por não ter sanado a irregularidade e juntado os contratos bancários respectivos, não obstante lhe tenha sido concedido prazo para emendar a peça vestibular.

Contudo, tal fundamentação não se sustenta à luz de uma análise mais detida dos autos. Explico.

Observa-se que o autor apresentou seus contracheques (id.

279634856), onde constam os descontos mensais realizados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento, e informações extraídas da plataforma “
consumidor.gov.br
” (id. 279634875, id. 279634876, id. 279634877, id. 279634878), por meio das quais se tentou, infrutiferamente, obter cópia dos contratos, logrando êxito apenas quanto a um único banco. Tal conduta evidencia diligência do demandante em atender à determinação judicial e demonstrar a origem das dívidas objeto da ação.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, vem reiteradamente afirmando que a ausência de cópia dos contratos bancários não impede a deflagração do rito especial da Lei do Superendividamento, desde que haja indícios suficientes da relação jurídica e da situação de endividamento excessivo, o que se verifica no caso
sub judice
.

A propósito, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – EMENDA À INICIAL – JUNTADA DOS DOCUMENTOS DISPONÍVEIS EM PODER DA AUTORA - CONTRATOS BANCÁRIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - ELEMENTOS MÍNIMOS - VÍNCULO NEGOCIAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI No 14.181/2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL - FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA – NÃO OBSERVÂNCIA – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO

PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

A comprovação do vínculo contratual existente entre as partes, bem como dos descontos mensais incidentes na folha de pagamento e na conta-corrente do consumidor são suficientes para comprovar o interesse processual na propositura da ação de repactuação de dívidas.

É desnecessária a juntada dos contratos bancários que serão objeto de repactuação de dívidas para deflagrar o procedimento descrito no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, ante a possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor
. (...).
” (RAC n.o 1002210-64.2024.8.11.0040, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.08.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – LEI No 14.181/2021 – RITO BIFÁSICO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo procedimento especial para ações de repactuação de dívida, estruturado em duas fases: (i) fase conciliatória voluntária, destinada à elaboração de plano de pagamento consensual com a participação de todos os credores; e (ii) fase judicial contenciosa, para a formação de plano compulsório mediante revisão e integração dos contratos.

O indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual, sem a observância da fase preliminar de conciliação prevista no rito especial, configura extinção prematura do feito, em prejuízo ao consumidor superendividado, que não teve a oportunidade de buscar a repactuação de suas dívidas nos moldes legais.

Diante da necessidade de observância do rito especial bifásico e da relevância da fase conciliatória, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.
”
(RAC n.o 1020865-81.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.03.2025 - destaquei).

Assim, a interpretação teleológica e sistemática dos dispositivos dos arts. 104-A e 104-B do CDC revela que não é requisito legal a juntada da íntegra dos contratos para a admissibilidade da petição inicial. O procedimento especial de repactuação de dívidas tem como objetivo viabilizar a inclusão social e econômica do consumidor vulnerável, permitindo-lhe um recomeço financeiro, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Além disso, cumpre lembrar que o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere ao julgador a prerrogativa de inverter o ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, o que, no presente feito, é incontestável. O autor se apresenta como policial penal, aduzindo ter os rendimentos líquidos comprometidos em mais de 98% com débitos mensais, o que caracterizaria, supostamente, situação de superendividamento.

Não obstante, segundo a teoria da asserção, a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações lançadas na petição inicial, e não em juízo valorativo sobre a existência ou suficiência da prova, sob pena de antecipação indevida do mérito.

Ressalte-se, portanto, que a extinção do processo pela ausência dos contratos revela-se prematura e contrária ao rito especial bifásico instituído pela Lei no 14.181/2021, que impõe, em primeiro momento, a designação de audiência de conciliação com os credores para apresentação de proposta de pagamento, no prazo legal, salvaguardando-se o mínimo existencial do devedor.

A propósito, em caso semelhante assim decidiu este Tribunal,
in litteris
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRESENTES OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) se aplica quando os documentos essenciais à resolução da lide estão em posse dos réus, como no presente caso, em que os contratos não foram disponibilizados pelas instituições financeiras.

5. A Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) estabelece rito bifásico para a repactuação de dívidas, com fase inicial de conciliação obrigatória entre credores e devedor. A extinção do feito, sem a designação de audiência de conciliação, configura erro processual.

6. A extinção prematura da ação sem a observância do rito previsto pela Lei no 14.181/2021 impede a análise adequada do comprometimento da renda da apelante e inviabiliza o direito à repactuação de suas dívidas.
(...).”
(RAC n.o 1011897-65.2024.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia à douta magistrada sentenciante, para anular a r. sentença
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para o seu regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025